Tribunal: STF
Processo: Rcl 42841
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, em que se articula descumprimento da decisão do STF firmada na ADPF 347 MC, ante a não realização da audiência de custódia, bem como ilegalidades na prisão preventiva, tendo em vista que fora decretada pela autoridade coatora, de ofício, sem ouvir o representante do Ministério Público. 
    1. O reclamante olvidou-se de instruir o feito com cópia do ato reclamado. 
    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise da suposta afronta ao enunciado vinculante. 
    Consoante reiterada jurisprudência desse STF, “a ausência de cópia do ato reclamado torna inviável o exame da alegada ofensa à autoridade de decisão desta Corte. ” (Rcl-AgR 14.542, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.8.2014) 
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente